Tribunal: TJBA
Processo: 8110049-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110049-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ICARO DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4º, INCISO I, DO CP). PENA FIXADA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS REDUZIDO PELA METADE (2 ANOS) EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE AO TEMPO DO FATO (ART. 115 DO CP). TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante ÍCARO DE JESUS OLIVEIRA nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (ID 105087521). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerando a menoridade relativa do agente na data do fato. III. Razões de decidir 1. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável às infrações penais cuja pena máxima situa-se entre 1 (um) e 2 (dois) anos é de 04 (quatro) anos. 2. Sendo o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 (dois) anos. 3. Entre o recebimento da denúncia em 04 de outubro de 2021 (ID 105087233) e a prolação da sentença condenatória em 01 de abril de 2026 (ID 105087521), decorreu lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, ultrapassando substancialmente o prazo prescricional reduzido de 02 (dois) anos. 4. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, não sendo possível ao Estado exercer o jus puniendi após o transcurso do prazo legal previsto no artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal. 5. O Ministério Público, tanto em contrarrazões (ID 106226669) quanto no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 107209152), manifestou-se expressamente pelo reconhecimento da prescrição retroativa, corroborando a tese defensiva. 6. O excesso temporal verificado no caso concreto evidencia a impossibilidade de manutenção da condenação, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante ÍCARO DE JESUS OLIVEIRA, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, parágrafo 1º; e 115, todos do Código Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8110049-22.2021.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante ICARO DE JESUS OLIVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado. Salvador, .